Tribunal: STF
Processo: AI 640707
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Área de proteção ambiental. Legislação local. Ofensa reflexa. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem no sentido da efetiva criação de uma área de proteção ambiental, seria necessário perquirir a extensão da limitação administrativa imposta pelos diplomas normativos locais à propriedade das agravadas e a consequente existência ou não do dever estatal de indenizar.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.